Tribunal: TJMT
Processo: 1015837-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015837-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 11.072.776/0001-33 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADICIONAL DE ICMS (FECEP). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E COMPETÊNCIA INTERESTADUAL. VÍCIOS INEXISTENTES. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação anulatória que questionava a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP). A Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da natureza não supérflua dos produtos comercializados (relógios) e quanto à competência do Senado Federal para fixar alíquotas em operações interestaduais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado referente: (i) à classificação dos produtos tributados (relógios) como supérfluos ou joias; e (ii) à constitucionalidade da incidência do adicional de ICMS sobre a entrada de mercadorias em operações interestaduais frente ao art. 155, § 2o, IV, da CF.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão fática, consignando que a análise das notas fiscais demonstrou que apenas uma minoria dos produtos eram relógios e que, mesmo estes, podem enquadrar-se no conceito de joias/adornos (NCM 7113 e 7116), sujeitos à tributação pelo Regime de Estimativa Simplificado conforme a atividade principal da empresa.

4. A decisão colegiada também debateu e afastou a tese de inconstitucionalidade na operação interestadual, fundamentando que a competência do Senado para fixar alíquotas interestaduais não obsta a instituição de adicionais estaduais incidentes na entrada da mercadoria (diferencial de alíquota/circulação interna).

5. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, denotando-se o mero inconformismo da parte e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, pretensão vedada na estreita via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo, sendo rejeitados quando a decisão embargada tiver enfrentado, de forma fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, IV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 645359 GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 13.04.2015; STJ, EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Min. Castro Meira, 1a Seção, j. 23.05.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J F DE OLIVEIRA MONTAZOLLI EIRELI
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no
1015837-74.2020.8.11.0041
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde se pleiteada a declaração de ilegalidade da cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza referente aos exercícios de 2014 a 2015, ao fundamento que, a simples ausência de Lei Federal regulamentadora do conceito de produtos supérfluos não retira a eficácia e a validade dos fundos estaduais relativos ao artigo 82 do ADCT, considerando a convalidação promovida pela Emenda Constitucional no 42/2003.

Em suas razões recursais (ID 355477861), a Embargante aduz que, o acordão não enfrentou a matéria relativa ao fato de que a maioria dos produtos objeto dos lançamentos fiscais são
relógios
, não se enquadrando no conceito de "supérfluos", independentemente da existência ou não de Lei Federal.

Sustenta que, houve omissão, também, quanto à tese de violação ao artigo 155, § 2o, IV, da Constituição Federal, argumentando que a cobrança do adicional em operações interestaduais (origem em Manaus/AM) exige Resolução do Senado Federal.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 356077376), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão não padece de vícios e que a Embargante pretende apenas a rediscussão da matéria já julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço,
não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados na lei processual
, evidenciando-se o nítido caráter de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

1. Da alegada omissão sobre a natureza dos produtos ("Relógios")

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso ao não analisar que os produtos tributados são relógios e, portanto, não supérfluos.

Sem razão. O Acórdão embargado enfrentou detidamente a questão no tópico
"2.2. Da incidência do adicional de ICMS... Da definição de produtos supérfluos"
.

Constou expressamente da decisão embargada que, da análise das Notas Fiscais apresentadas, apenas uma minoria referia-se a relógios.

Ademais, o julgado fundamentou que relógios podem ser considerados joias/adornos (itens supérfluos) dependendo de sua composição (NCM 7113 e 7116) e que a Embargante não produziu prova suficiente para afastar tal enquadramento.

Além disso, destacou-se que a empresa estava enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, cuja tributação considera a CNAE principal (comércio de joias/bijuterias).

Confira-se trecho do Acórdão:

"[...] Pela análise das provas apresentadas, embora o Agravante alegue que todos os lançamentos impugnados se referem à aquisição de relógio, das diversas notas fiscais apresentadas, apenas seis se referiam à aquisição desse tipo de mercadoria [...]. E mais, ainda que as Notas Fiscais [...] constem relógios de pulsos na descrição [...], por esses documentos não é possível constatar que essas mercadorias não se enquadrem no conceito de joia previsto no artigo 14, inciso IV, item 10 da Lei no 7.098/2008 [...]."

Portanto, não houve omissão, mas sim decisão contrária aos interesses da Embargante.

2. Da alegada omissão sobre as Operações Interestaduais (Art. 155, § 2o, IV, CF)

A Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso em relação as Operações Interestaduais e necessidade de Resolução do Senado (Art. 155, § 2o, IV, CF).

Melhor sorte não assiste à Embargante. O Acórdão dedicou o tópico
"2.3. Da incidência sobre operações interestaduais"
exclusivamente para tratar deste tema.

O colegiado decidiu que a reserva de competência do Senado para fixar alíquotas interestaduais não impede a cobrança do adicional de Fundo de Combate à Pobreza, pois este incide na entrada da mercadoria no Estado (circulação interna/diferencial), integrando a competência tributária estadual.

Transcrevo o trecho do julgado:

"O art. 155, § 2o, IV, da Constituição Federal, que reserva ao Senado Federal a competência para estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais, não impede a instituição de adicionais estaduais, desde que respeitados os limites constitucionais. No caso em análise, o adicional não altera a alíquota interestadual em si, mas incide quando da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso [...]"

Resta claro, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026